Tribunal: TJES
Processo: 5005748-26.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005748-26.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO DE NOVA VENÉCIA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005748-26.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO DE NOVA VENÉCIA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA

Advogado do(a) REQUERENTE: GUSTAVO DE ANTONIO AGUIAR - ES22696

Advogado do(a) REQUERIDO: JOSE FERNANDES NEVES - ES2516

ÓRGÃO JULGADOR: Tribunal Pleno

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 6º E SEU PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 3.710/2023 DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. DISPOSITIVOS INCLUÍDOS POR EMENDA PARLAMENTAR A PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INICIATIVA. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS QUE IMPORTAM EM AUMENTO DE DESPESAS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL VERIFICADA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTELIGÊNCIA DA TESE DE MÉRITO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA PELO STF NO TEMA 686. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

1. A Lei n. 3.710/2023 instituiu gratificações às comissões que prestam serviços extraordinários com a finalidade de atender ao interesse público no âmbito do Poder Executivo e o Poder Legislativo instituiu que tais gratificações incidam também ao servidor que não integre comissão ou que atue de forma individual. Essas alterações geram aumento de despesas para os cofres públicos, padecendo de vício de inconstitucionalidade formal, por afronta ao disposto nos artigos 1º,
caput
, 17, 63, parágrafo único, inciso IV, e 64, inciso I, todos da Constituição do Estado do Espírito Santo.

2. Há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, da CF); II - São formalmente inconstitucionais emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo (art. 63, I, da CF). Tema n. 686 do STF.

3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 6º e de seu parágrafo único, da Lei n. 3.710/2023 do Município de Nova Venécia, com efeitos
ex tunc
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Impedido ou Suspeito
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005748-26.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO DE NOVA VENÉCIA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA

Advogado do(a) REQUERENTE: GUSTAVO DE ANTONIO AGUIAR - ES22696

Advogado do(a) REQUERIDO: JOSE FERNANDES NEVES - ES2516

ÓRGÃO JULGADOR: Tribunal Pleno

VO
TO

Trata-se de
ação direta de inconstitucionalidade

ajuizada pelo
P
refeito
d
e

Nova Venécia

em face da Lei Municipal n. 3.710/2023.

O requerente alega que a Lei n. 3.710/2023 teve origem pelo projeto n. 25/2023, de iniciativa do Poder Executivo e, ao seguir o processo legislativo na Câmara Municipal sofreu uma emenda parlamentar, tendo sido esta vetada parcialmente pelo Poder Executivo Municipal. Após o veto parcial da lei, ou seja, naquilo referente a emenda parlamentar supostamente inconstitucional, a Câmara Municipal, por maioria absoluta, rejeitou o veto e promulgou a norma.

Ressalta que a emenda aditiva realizada pelo parlamentar à Lei 3.710/2023 cria despesas ao Poder Executivo, restando notório o desvio do objeto da lei ao criar uma despesa pra categoria diversa daquela prevista no Projeto de Lei.

Requer, em sede meritória, a
declaração de inconstitucionalidade do artigo 6º e de seu parágrafo único, da Lei n. 3.710/2023 do Município de Nova Venécia/ES
.

A ação deve ser julgada procedente
, devendo ser confirmada a liminar anteriormente deferida.

O requerente suscita a existência de vício de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, dos seguintes dispositivos da Lei Municipal de Nova Venécia (em negrito):

LEI Nº 3.710, DE 18 DE ABRIL DE 2023

INSTITUI GRATIFICAÇÃO ÀS COMISSÕES QUE PRESTAM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AO INTERESSE PÚBLICO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 44 da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de Nova Venécia-ES aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica autorizada a concessão de gratificação aos servidores públicos do Poder Executivo Municipal que prestem serviços extraordinários com a finalidade de atender ao interesse público, nos casos estabelecidos nesta lei.

[...]
Art. 6°

Ao servidor que atuar em situações excepcionais, conforme definido no art. 2°, e que não integre comissão, como no caso o fiscal de contrato, também fará jus à gratificação de que trata esta lei, em observação ao princípio da isonomia material.

Parágrafo único. Aplicar-se-á os mesmos direitos e limitações de atuação em procedimentos que caracterizem situação excepcional de serviço ao servidor que atuar de forma individual, nos termos do caput deste artigo.
[...]

Assim delimitada a matéria a ser analisada,
passo ao exame do mérito.

Da análise dos dispositivos, evidencia-se que as alterações promovidas pela Câmara Municipal de Nova Venécia
extrapolou
a sua competência legislativa e
afrontou as competências exclusivas do Executivo Municipal
, ao passo que
incrementou despesas ao Poder
.

A Lei n. 3.710/2023 instituiu gratificações às comissões que prestam serviços extraordinários com a finalidade de atender ao interesse público no âmbito do Poder Executivo e o
Poder Legislativo

instituiu que tais gratificações incidam também ao servidor que não integre comissão ou que atue de forma individual
. Essas alterações geram aumento de despesas para os cofres públicos, padecendo de vício de inconstitucionalidade

formal
, por afronta ao disposto nos artigos 1º,
caput
, 17, 63, parágrafo único, inciso IV, e 64, inciso I, todos da Constituição do Estado do Espírito Santo.

As modificações em questão
não decorreram da vontade legislativa do Poder Executivo Municipal
, a quem compete disciplinar a respeito de regime jurídico de servidores, de modo que houve
indevida ingerência do Poder Legislativo sobre as competências legislativas constitucionalmente incumbidas ao Poder Executivo
, notadamente aquela prevista no artigo 63, parágrafo único, inciso IV, da Constituição do Estado do Espírito Santo, que assim estabelece:

Art. 63 A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único - São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

[...]

IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

Não fosse o bastante, as alterações promovidas pelas referidas emendas parlamentares ainda implicaram, como visto, em
aumento de despesas ao Município
, o que viola, ainda, o disposto no artigo 64, inciso I, da Constituição do Estado,
in verbis
:

Art. 64 Não será admitido aumento da despesa prevista:

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado, ressalvado o disposto no Art.151, §§ 2º e 3º;

Cabe aqui ressalvar que, apesar de os referidos dispositivos se referirem expressamente ao Governador do Estado, tem-se que, pelo
princípio da simetria
, o Município deve observar “os princípios da Constituição Federal e os desta Constituição”, na forma do que estabelece o artigo 20 da Constituição Estadual.

Dessa forma,
ao extrapolar os limites de seu poder de legislar e se imiscuir em matéria de competência privativa do Poder Executivo, implicando, ainda, em aumentando de despesas, a legislação em análise viola o princípio da separação dos poderes
, consagrado no artigo 17 da Constituição do Estado do Espírito Santo (artigo 2º da Constituição da República). Confira-se:

Art. 17 São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Parágrafo único - É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições de sua competência exclusiva. Quem for investido na função de um deles não poderá exercer a de outro, salvo as exceções previstas nesta Constituição.

Em casos como tais, em que o Poder Legislativo Municipal também disciplinou sobre remuneração e regime jurídico de servidores vinculados ao Poder Executivo, este e. Tribunal de Justiça tem sido
uníssono
em declarar a inconstitucionalidade das normas impugnadas, por vício de iniciativa. Confira-se:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 4.021/2020, DO MUNICÍPIO DE CASTELO. ENQUADRAMENTO DOS OCUPANTES DO CARGO DE ASSISTENTE DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO NO GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE CASTELO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AUMENTO DE DESPESAS. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Legislação municipal que dispõe sobre a inclusão, através de enquadramento, do cargo de Assistente de Serviço de Educação II, no grupo ocupacional do Magistério da rede de Ensino Público do Município de Castelo, gerando aumento de despesas e necessidade de regulamentação via Decreto. 2. A Constituição Estadual, em seu art. 17, caput e parágrafo único, prescreve que são Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário e é vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições de sua competência exclusiva. Quem for investido na função de um deles não poderá exercer a de outro, salvo as exceções previstas nesta Constituição. 3. Com efeito, a norma impugnada, ao interferir no regime jurídico dos servidores, alterar a estrutura de pessoal e ainda aumentar a remuneração de servidores do Município de Castelo sem observar a iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, violou os termos do art. 61, §1º, inc. II, a e c, da Constituição Federal, bem como o art. 63, parágrafo único, I, da Constituição do Estado do Espírito Santo, aplicáveis, ante a incidência do princípio da simetria (art. 20 da Constituição Estadual) também aos Municípios 4. Ante o exposto, considerando que o Poder Legislativo Municipal deve observar a compatibilidade vertical das normas jurídicas, delimitando seu conteúdo segundo o plano normativo expresso na Constituição Estadual, que, por sua vez, presta homenagem à nossa Lei Maior e, considerando que o processo legislativo que deu origem à norma impugnada nesta demanda não observou a iniciativa do Chefe do Poder Executivo, como determinam as Constituições Federal e Estadual, é possível aferir que a norma objeto desta Ação Direta de Inconstitucionalidade viola ao Princípio da Separação dos Poderes, bem como provoca aumento de despesa, incorrendo, assim, em inconstitucionalidade. 5. Ação julgada procedente para, confirmando a liminar deferida às fls. 162/162v, à unanimidade, por este e. Tribunal Pleno, declarar a inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, da Lei nº 4.021/2022, do Município de Castelo. (TJES; DirInc 0011821-70.2021.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 02/06/2022; DJES 08/06/2022)

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.406/2021, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIÚMA/ES. INSTITUI AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS EM EXERCÍCIO NO HOSPITAL MUNICIPAL. INTERFERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTO SEM FONTE DE CUSTEIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da usurpação de poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo eventualmente editado, ainda que este meramente autorize o Chefe do Poder Executivo a dispor sobre remuneração funcional e a intervir no regime jurídico dos agentes públicos. Precedente do STF. 2. A Lei Municipal nº 2.406/2021, da Câmara Municipal de Piúma, a qual institui auxílio emergencial para os servidores municipais em exercício no Hospital Municipal, incorre em indevida intromissão do Legislativo em matéria submetida à iniciativa do Chefe do Poder Executivo, a saber, organização administrativa, regime jurídico dos agentes públicos e incremento de remuneração funcional, com consequente aumento da despesa pública sem fonte de custeio. 3. Logo, revela-se evidente a inobservância ao que dispõe os arts. 17, incisos I, III e VI, do parágrafo único, do art. 63, todos da Constituição do Estado do Espírito Santo, inquinando o ato normativo do vício insanável da inconstitucionalidade. 4. Representação de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.406/2021, da Câmara Municipal de Piúma/ES, com efeito ex tunc. (TJES; DirInc 0018945-07.2021.8.08.0000; Tribunal Pleno; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 28/04/2022; DJES 05/05/2022)

Destaco, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao tratar de caso em que, tal como no presente, emenda parlamentar
implicou em aumento de despesa em projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo
, firmou a seguinte tese de mérito em sede de repercussão geral (
Tema n. 686
):

I - Há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, da CF);

II - São formalmente inconstitucionais emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo (art. 63, I, da CF).

Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado paradigma:

Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Extensão, por meio de emenda parlamentar, de gratificação ou vantagem prevista pelo projeto do Chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade. Vício formal. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal. 4. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei 5.810/1994). Artigos 132, inciso XI, e 246. Dispositivos resultantes de emenda parlamentar que estenderam gratificação, inicialmente prevista apenas para os professores, a todos os servidores que atuem na área de educação especial. Inconstitucionalidade formal. Artigos 2º e 63, I, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI, e 246 da Lei 5.810/1994, do Estado do Pará. Reafirmação de jurisprudência. (RE 745811 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-219 DIVULG 05-11-2013 PUBLIC 06-11-2013)

Assim, considerando o dever de uniformização de jurisprudência, a necessidade de observância aos precedentes do Supremo Tribunal Federal, bem como do órgão plenário deste e. Tribunal de Justiça, na forma dos artigos 926 e 927, incisos III e V, do Código de Processo Civil,
deve ser reconhecida a inconstitucionalidade das normas aqui impugnadas
, por afronta aos artigos 17, parágrafo único, 63, parágrafo único, inciso IV, e 64, inciso I, todos da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto,
julgo procedente a ação direta de inconstitucionalidade
, para declarar, com efeitos
ex tunc
, a inconstitucionalidade do artigo 6º e de seu parágrafo único, da Lei n. 3.710/2023 do Município de Nova Venécia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito do município de Nova Venécia (ES) em face do artigo 6º, parágrafo único da Lei 3.710/2023.

A lei em questão é oriunda de um projeto de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local e tinha originalmente como objeto a criação de gratificação especial exclusivamente para membros de comissões que desempenham serviços extraordinários.

Durante o trâmite legislativo, foi inserido ao texto a Emenda Aditiva nº 1 de autoria do Vereador Pedro Henrique Pestana Gonçalves que criou o dispositivo ora atacado. O artigo 6º, parágrafo único da Lei 3.710/2023 estendeu a referida gratificação a servidores não integrantes de comissão, “como no caso o fiscal de contrato”. A alteração foi vetada pelo senhor Prefeito, mas, na sequência, o veto foi derrubado no parlamento.

A parte autora alega que não houve observância ao regramento do artigo 113 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição da República que fixa a obrigatoriedade de apresentação de impacto financeiro por parte das proposituras legislativas que criam ou alteram despesas.

Além disso, sustenta que a norma atacada padece do vício de inconstitucionalidade formal por ter desrespeitado a regra de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Também sustenta a existência de nulidade de natureza material por violação ao Princípio constitucional da Separação dos Poderes.

O Ministério Público emitiu parecer (
Id 5547175
) pela procedência do pleito e o eminente Relator proferiu judicioso voto no mesmo sentido, entendimento que acompanho na íntegra.

Como bem destacado no voto condutor, a matéria ora debatida já foi objeto de jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) por meio do Tema 686 de Repercussão Geral cuja tese reproduzo abaixo.

Tema 686 -

Emenda parlamentar que implica aumento de despesa em projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo.

Tese:

I - Há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, da CF);

II - São formalmente inconstitucionais emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo (art. 63, I, da CF).

A emenda parlamentar em tela alterou o padrão remuneratório de servidor público, o que se enquadra na vedação prevista no inciso I, e criou despesa em matéria cuja iniciativa de projeto de lei é privativa do Chefe do Poder Executivo, o que atrai a regra do inciso II da Tese acima transcrita.

Oportuno registrar que, embora a dogmática jurídica diferencie a inobservância à reserva de iniciativa da violação à Separação de Poderes, aquela como inconstitucionalidade formal e esta como material, do ponto de vista fenomenológico constata-se a existência de um evento unitário: desrespeitar a iniciativa privativa significa violar a Separação de Poderes. São duas faces de uma mesma moeda e verifico ambas no presente caso, nos termos do Tema 686.

Quanto à criação de despesa sem a indicação do respectivo impacto financeiro, entendo que a alteração legislativa ora atacada se enquadra no conceito de despesa obrigatória. A referida emenda legislativa cita o “fiscal de contrato” como exemplo de situação excepcional. Não obstante o
nomen iuris
, é notório que de excepcional a atividade de fiscalização contratual só possui o nome, pois, no cotidiano da Administração Pública, se trata de atividade permanente e contínua.

De acordo com a LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), as despesas de caráter continuado são aquelas que impactam em mais de dois exercícios financeiros, hipótese na qual se enquadra o exemplo dado pela emenda sobre a atividade de fiscalização dos contratos. Em suma, o dispositivo legal atacado cria despesa permanente.

Art. 17.

Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

§ 1
o
Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o
caput
deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.

§ 2
o
Para efeito do atendimento do § 1
o
, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1
o
do art. 4
o
, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.

Normas como a veiculada na Emenda Parlamentar nº1, por estarem amoldadas à definição do artigo 17 da LRF, devem obrigatoriamente ser acompanhadas do seu respectivo impacto financeiro, conforme previsão do artigo 113 do ADCT:

Art. 113.
A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

Compulsando os autos, não verifiquei a existência de apresentação do impacto financeiro relativo à aplicação do teor da Emenda Parlamentar objurgada, o que reitera o entendimento pela sua inconstitucionalidade.

Dessa forma, com base no Tema 686 do STF, assim como tendo em vista a violação ao dispositivo do artigo 113 do ADCT da Constituição da República, é imperativa a conclusão pela inconstitucionalidade da norma atacada.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e DECLARO INCONSTITUCIONAL o artigo 6º, parágrafo único da Lei
3.710/2023 do município de Nova Venécia, com efeitos
ex tunc
, nos termos do voto condutor.

É como voto.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 31/08/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho o e. Relator, para JULGAR PROCEDENTE o pedido.

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHAR O RELATOR PARA JULGAR PROCEDENTE A ADI